Tribunal: STF
Processo: AI 560956
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MILITAR. VENCIMENTOS. REAJUSTE 28,86%.
   ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR CÓPIA
   REPROGRÁFICA, SEM A ASSINATURA ORIGINAL DO ADVOGADO. DIREITO DOS
   SERVIDORES MILITARES AO ÍNDICE DE 28,86%, DEVIDAMENTE COMPENSADO
   COM OS ACRÉSCIMOS DO REPOSICIONAMENTO CONCEDIDO PELA LEI N.
   8.627/93. PRECEDENTES. MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A
   falta de assinatura do advogado na peça recursal configura
   situação em que se impõe o não conhecimento do recurso interposto,
   por se cuidar de condição legal para a existência do
   recurso.
2. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal
   sobre o do direito dos militares ao índice de 28,86%, devidamente
   compensado com os acréscimos do posicionamento concedido pela Lei
   n. 8.627/93.
3. Multa. Art. 557, § 2º do Código de Processo
   Civil.
4. Agravo Regimental desprovido.